Tribunal: TCU
Processo: 024.456/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 332024, modalidade Pregão (Objeto: Concessão de área para exploração comercial)

Inteiro teor:
Acórdão 9792/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na habilitação do lote 1 do Pregão Eletrônico 33/2024, sob a responsabilidade das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A. (CeasaMinas), com valor estimado de R$ 26.500,00, cujo objeto é concessão de área para exploração comercial, mais especificamente de duas salas com metragem de 64 m2 (peça 4, p. 41). Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido: i) erro da pessoa jurídica cadastrada no sistema Licitações-e; ii) prazo de validade da proposta apresentada pela empresa VMS de apenas sessenta dias; iii) proposta não assinada por representante da VMS; iv) não especificação, por parte da empresa VMS, da atividade a ser exercida; v) atividade da empresa VMS não compatível com as atividades contempladas no PE 33/2024; vi) ausência de assinatura de representante legal nas declarações apresentadas pela VMS; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, no entanto, que tendo em vista o baixo risco, a baixa relevância e a baixa materialidade do objeto, não se justifica a alocação dos limitados meios fiscalizatórios do Tribunal na apuração dos fatos noticiados pelo representante, sendo suficiente o encaminhamento da situação à unidade jurisdicionada e ao respectivo órgão de controle interno, para seja dado o adequado tratamento, mediante adoção das providências internas de suas alçadas; considerando que, em um exame perfunctório das alegações de irregularidades apresentadas pelo representante, supostamente presentes nos documentos de habilitação da empresa declarada vencedora do lote 1 do PE 33/2024, a unidade técnica entendeu não possuírem plausibilidade jurídica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) comunicar os fatos à CeasaMinas, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para sua Coordenadoria de Auditoria Interna, sem prejuízo de encaminhar-lhe cópia da representação (peça 2), da instrução de peça 14 e desta deliberação; d) informar esta deliberação à CeasaMinas e ao representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 024.456/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A 1.2. Representante: Daniel Luiz de Araujo Correa 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Carlos Augusto de Souza Santos (168199/OAB-MG), representando Daniel Luiz de Araujo Correa 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há